Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. EFEITO NÃO APLICÁVEL. CONDIÇÃO NÃO DISPOSTA NO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que, ao declarar a extinção da punibilidade em razão do cumprimento do Acordo de Não Perseguição Penal (ANPP), determinou a perda da arma de fogo e das munições do recorrente. O recorrente sustenta a ilegalidade da medida, pois a perda do bem não foi prevista no acordo firmado e homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda da arma de fogo e das munições pode ser imposta como efeito de decisão que apenas declara a extinção da punibilidade pelo cumprimento da ANPP; e
(ii) verificar se o magistrado pode, de ofício, decretar a perda do bem não prevista no acordo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um negócio jurídico processual destinado a evitar o enquadramento da ação penal mediante o cumprimento de condições ajustadas entre o Ministério Público e o investigado, cuja implementação resulta na extinção da punibilidade, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
4. A perda dos instrumentos do crime e a remessa da arma de fogo e munições para o Exército são efeitos exclusivos da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, não se aplicando a hipóteses em que a decisão apenas autoriza a extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições do ANPP.
5. A ingerência do Poder Judiciário no ANPP se restringe à verificação da legalidade e à voluntariedade do acordo no momento da homologação, conforme o artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, não sendo possível dispor sobre condições não previstas na avença.
6. A perda da arma de fogo devidamente registrada não pode ser decretada de ofício pelo magistrado quando a renúncia ao bem não foi expressamente pactuada no acordo.
7. A imposição de sanção não prevista na ANPP viola o princípio da legalidade e extrapola os limites do negócio jurídico processual homologado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) tem natureza de negócio jurídico processual e, uma vez cumpridas suas condições, gera a extinção da punibilidade, sem produzir efeitos próprios de sentença penal condenatória.
2. A perda de bens utilizados no delito, incluindo armas de fogo e munições, constitui efeito secundário da condenação e não pode ser decretada quando a decisão apenas extingue a punibilidade pelo cumprimento do ANPP.
3. O magistrado não pode, de ofício, estabelecer condições não previstas no Acordo de Não Persecução Penal, sendo vedada a decretação da perda de bens não estabelecidos na avença.
4. A ingerência do Poder Judiciário no ANPP se limita à verificação da legalidade e à voluntariedade do acordo no momento da homologação, nos termos do artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal.